Tribunal: TJSP
Processo: 1115482-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Reajustes. Contrato que se submete ao CDC. Aplicação das Súmulas no 100 do TJSP e no 608 do STJ. Contrato coletivo que tem apenas 4 beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar. Contrato "falso coletivo". Descumprimento da Resolução 309/12 da ANS que estabelece a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos

Ementa:
Apelação. Seguro saúde. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Reajustes. Contrato que se submete ao CDC. Aplicação das Súmulas no 100 do TJSP e no 608 do STJ. Contrato coletivo que tem apenas 4 beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar. Contrato "falso coletivo". Descumprimento da Resolução 309/12 da ANS que estabelece a obrigatoriedade de agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, com o objetivo de diluição dos riscos. Ré que não indicou como chegou aos percentuais aplicados. Violação ao princípio de informação. Índice de reajuste que deve obedecer aos parâmetros da ANS, aos contratos individuais/familiares. Restituição dos valores pagos a maior, de modo simples. Multa cominatória tem como objetivo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer reconhecida em sentença ou tutela antecipada; não busca ressarcir o credor pelos danos sofridos, mas deve ser capaz de inibir o descumprimento da decisão judicial, sem, no entanto, violar o princípio da razoabilidade. Valor fixado em R$ 30.000,00 que se mostra razoável, não comportando redução. Modificação dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação (art. 85 §2o). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.